Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de dano material, sendo R$ 1.000,00 referente ao voucher ofertado pela companhia aérea e R$ 1.500,00 de suposto lucro cessante; bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente assevera que a falha na prestação do serviço da ré/recorrida, consubstanciada no cancelamento do voo, acarretou-lhe prejuízos de ordem material e moral, pois precisou cancelar três atendimentos com seus pacientes (R$ 500,00 cada sessão de terapia psicológica), além de que não conseguir utilizar do voucher de compras emitido pela ré/recorrida no valor de R$ 1.000,00. Por fim, afirma que o atraso demasiado para chegar ao destino gerou dano moral indenizável. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66659100).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso do voo, com repercussão na esfera material e imaterial do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. O juiz sentenciante entendeu que não houve demonstração do dano material pretendido, pois a entrega de voucher de R$ 1.000,00 para compras no site da ré/recorrida foi ato de liberalidade da companhia aérea, sem que houvesse qualquer obrigação da oferta. Quanto ao lucro cessante, o juiz também entendeu que não houve efetiva demonstração do prejuízo, pois a agenda eletrônica apresentada (ID 66659068) não é prova suficiente de que o autor/recorrente deixou de realizar os atendimentos dos seus pacientes e, por conseguinte, deixou de lucrar. Já no tocante ao pedido de dano moral, o juiz sentenciante fundamentou que o atraso ou cancelamento de voo não ensejam o dano moral presumido.
6. O voo inicialmente adquirido pelo autor/recorrente era para o trecho São Paulo/Brasília, no dia 29/10/2023, às 20:20 (ID 66659066). Porém, além desse voo ter sido cancelado quando o passageiro já encontrava-se no aeroporto, o autor/recorrente somente chegou ao seu destino após 21 horas do horário inicialmente previsto, conforme a declaração de contingência (ID 66659065 - Pág. 3) e a afirmação do autor que só embarcou no dia 30/10/2023 às 17 horas, o que não foi impugnado pela ré/recorrida, tornando os fatos incontroversos. Junto a isso, a foto do guichê da companhia demonstra o tumulto causado pelo cancelamento e atrasos de voo pela companhia aérea (ID 66659067 - Pág. 1).
7. Dessa forma, tem-se que a companhia aérea não atendeu ao disposto no art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC, no que diz respeito à alteração do voo, pois procedeu ao cancelamento com prazo inferior aos da 72 horas previsto no referido artigo.
8. A despeito disso, no que tange ao dano material, o autor/recorrente não conseguiu demonstrar que sofreu os prejuízos alegados, pois, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o voucher de compras tratava-se de mera liberalidade, enquanto do suposto lucro cessante, não houve prova inequívoca da alegação do autor.
9.Contudo, quanto ao pedido de dano moral, diferentemente do assinalado na sentença, o entendimento adotado em relação a atraso e/ou cancelamento de voo é que é passível de gerar dano moral indenizável.
10.Consoante acima mencionado, a companhia aérea não observou o prazo mínimo de 72 horas para comunicar sobre o cancelamento do voo, deixando para fazê-lo somente quando o passageiro já estava aguardando pelo embarque. Além disso, frisa-se que o horário previsto para partida era às 20:20 do dia 29/10/2023, porém o autor/recorrente só partiu às 17h do dia 30/10/2023, ou seja, após 21 horas. De modo que o atraso de 21 horas suplanta o mero dissabor e justifica o reconhecimento do dano moral.
11. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado fixar o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Nesse sentido, cita-se julgado pela 3a Turma Recursal do TJDFT: (Acórdão 1945771, 0749741-11.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) em caso similar.
13. Diante do exposto a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Demais termos da sentença ficam mantidos. Sem condenação em custas e em honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.